Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705612-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO, FRANCISCO DE ASSIS LASNEAUX, GILSON DE OLIVEIRA BRAGA, DJAIR DE ALMEIDA PY, EBENEZER ITAMIR FONSECA, EDI VANIA SANTANA ALVES, EDIRCE MARIA DA LUZ EMERICK, EDMILSON DANTAS DE ARAUJO, ELDEN VICENTE SIQUEIRA GONCALVES, ELIUD SOUSA MARTINS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 185784022) da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO e outros, acolheu em parte a impugnação do executado. Em suas razões (ID 55807363), alega que: 1) o cumprimento de sentença deve limitar-se a 24/4/1997, data em que foi impetrado o Mandado de Segurança Coletivo 7.253/97; 2) o título executivo expressamente determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária; 3) e incide o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior; 4) qualquer rediscussão relativa aos consectários legais posterior ao trânsito em julgado depende da utilização de recurso próprio ou de ação rescisória; 5) o processo deve aguardar o julgamento do Tema 1170 pelo Supremo Tribunal Federal. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada ou suspender até a resolução da controvérsia nas Cortes Superiores. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Nos autos de origem a expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor está condicionada à preclusão da decisão. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator